Tribunal: STF
Processo: HC 253854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Substitutivo de Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Autoria Delitiva. Busca e Apreensão Domiciliar. Dosimetria da Pena. Envolvimento Habitual. Revolvimento de Fatos e Provas. Impossibilidade de Concessão da Ordem de Ofício



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao writ por ser sucedâneo de revisão criminal.



2. O habeas corpus original questionou a condenação por tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal em razão da busca e apreensão domiciliar, ausência de provas concretas e legais e vícios na dosimetria da pena.



4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos para modificar a decisão.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus merece seguimento, considerando a ausência de ilegalidade flagrante na busca e apreensão e na dosimetria da pena, bem como ausência de provas que apontem a autoria delitiva do recorrente.



III. Razões de decidir



6. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório amparado pela coisa julgada, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou teratologia.



7. As decisões das instâncias ordinárias não apresentam ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de autorizar a concessão da ordem de ofício, pois a busca e apreensão domiciliar foi amparada em fundadas razões, conforme o entendimento desta Suprema Corte, e a condenação restou fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos.



8. A pena restou majorada com base em elementos concretos e idôneos, quais sejam, a quantidade e natureza da droga, o concurso de pessoas e no protagonismo do recorrente na empreitada criminosa, e o regime prisional foram fixados com base em elementos concretos e idôneos.



9. O regime prisional é adequado, considerando o quantum da pena e as circunstâncias judicias desvaloradas.



10. Divergir das premissas fáticas das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu na espécie. 2. A busca e apreensão domiciliar restou amparada em fundadas razões, não configurado constrangimento ilegal. 3. A condenação restou fundamentada em provas concretas dos autos. 4. A dosimetria da pena está em conformidade com a legislação e a jurisprudência.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 62, inciso I, do CP; art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; art. 5º, inciso VI, da CF.



Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR, HC 123430, HC 86367, HC 219710 AgR, HC 226599 AgR, HC 249811 AgR, HC 233719 AgR, RHC 243443 AgR.